Tribunal: TJSP
Processo: 1087668-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e materiais – atraso de 24 horas em voo internacional saindo da cidade de Frankfurt com destino a Hamburgo – falha na prestação de serviço – problemas técnicos que constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea – configurado o dever de indenizar os danos materiais referentes ao valor da reserva de hotel perdida pelos

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e materiais – atraso de 24 horas em voo internacional saindo da cidade de Frankfurt com destino a Hamburgo – falha na prestação de serviço – problemas técnicos que constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea – configurado o dever de indenizar os danos materiais referentes ao valor da reserva de hotel perdida pelos autores em razão do atraso – incidência do CDC à hipótese – danos morais caracterizados "in re ipsa" - demanda procedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087668-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RAFAEL
LOBO DE SOUSA e RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS COSTA, é apelado
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087668-22.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 36.440
APEL.No: 1087668-22.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RAFAEL LOBO DE SOUSA E RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS
COSTA
APDA. : LUFTHANSA - DEUSTCHE LUFTHANSA AG
*Ação de indenização por danos morais e materiais – atraso de
24 horas em voo internacional saindo da cidade de Frankfurt
com destino a Hamburgo – falha na prestação de serviço –
problemas técnicos que constituem fortuito interno e não
afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea –
configurado o dever de indenizar os danos materiais referentes
ao valor da reserva de hotel perdida pelos autores em razão do
atraso – incidência do CDC à hipótese – danos morais
caracterizados “in re ipsa” - demanda procedente - recurso
provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por RAFAEL LOBO DE SOUSA E RAIMUNDA NONATA DOS
SANTOS COSTA em face de LUFTHANSA - DEUSTCHE LUFTHANSA AG,
alegando, em síntese, que adquiriram passagens da ré para o dia 19.06.2019 e retorno
em 30.06.2019, saindo do Rio de Janeiro com destino a Hamburgo e, somente ao
desembarcarem em Frankfurt, onde fizeram escala, foram informados de que o voo até
Hamburgo estava cancelado. Assim, partiram para o destino final somente no dia
seguinte, com 24 horas de atraso, não lhes sendo oferecido nenhum tipo de auxílio
material. Explicam que, com o atraso, perderam a reserva completa feita no Hotel
Generator Hamburg, requerendo o reembolso de R$930,72 gastos, já que tiveram que se
hospedar em outro local. Não bastasse, no voo de volta, também operado pela ré,
tiveram suas bagagens extraviadas, as obtendo de volta apenas em 02.07.2019, o que
causou evidente transtorno, tendo em vista que continham itens de uso e higiene
pessoal. Assim, pugnam também por indenização pelos danos morais, estimados em
R$20.000,00.
2. A ré ofereceu contestação (fls. 60/76), vindo réplica a
fls. 124/132.
3. A r. sentença de fls. 133/135 julgou procedente em
parte a demanda, para condenar a ré ao ressarcimento dos R$762,18, gastos com a nova
estadia paga no Hotel Wikinger Hof Hamburg, corrigidos desde a propositura e com
juros de mora desde a citação. Fixou sucumbência recíproca, com honorários
advocatícios de 10% do valor da causa devidos por autor e ré aos advogados da “ex
adversa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087668-22.2019.8.26.0100
3
4. Recorrem os autores (fls. 138), afirmando que a
sentença ignorou o princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
Alegam que, em decorrência do atraso, ocorrido por razões internas à empresa, não
somente perderam a primeira hospedagem no valor, como foram obrigados a pagar por
nova estadia, sendo devido, portanto, o reembolso dos R$930,72. Afirmam que a
situação caracteriza também danos morais. Buscam o ressarcimento da diferença de
R$168,54 referente aos danos materiais, além de indenização de R$20.000,00 pelos
prejuízos morais.
5. O recurso foi recebido, processado e respondido a fls.
154, subindo os autos em seguida.
É o relatório.
6. O apelo merece acolhimento. Quanto à responsabilidade
das companhias aéreas pela falha na prestação do serviço, não socorre à requerida a
Convenção de Montreal, tendo em vista que referido diploma legal não se aplica à
matéria, sendo efetivamente regida pelo CDC, pois evidente a relação de consumo
estabelecida entre as partes. Assim é o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO.
PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO
ART.
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA
MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO
CABIMENTO
DE
REVISÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE
MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não viola o art. 535 do CPC o
acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração,
dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas
nas razões recursais. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. A revisão de indenização
por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas
instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide
a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Tratando-
se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na
divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas
características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são
distintos. 5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087668-22.2019.8.26.0100
4
da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90,
não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores
modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do
Consumidor. 6. Agravo regimental desprovido.” AgRg nos EDcl no AREsp
418875 / RJ. RELATOR Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. T3 -
TERCEIRA TURMA. DJe 23/05/2016.
7. Nesse mesmo sentido, este Tribunal: “Ação de
indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional - Cancelamento de voo
operado pela companhia aérea ré, em razão de alteração da malha aérea, sem prévia
informação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade
objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Alegação da ré no sentido de que o voo
foi cancelado por alteração da malha aeroviária – Fato previsível que integra o risco da
atividade da transportadora ré e não exclui sua responsabilidade – Falha na prestação do
serviço a acarretar, sem prévia informação, o cancelamento do voo contratado pelos
autores – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) –
Jurisprudência do STJ – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.” (TJSP; Apelação Cível
1005181-38.2019.8.26.0506; Relator (a): FRANCISCO GIAQUINTO; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019).
8. Bem por isso, inafastável a responsabilidade da
companhia aérea, que inclusive admite o atraso do voo, atribuindo-o a problemas
técnicos que são mero fortuito interno e não eximem a requerida de sua
responsabilidade perante os consumidores.
9. Nesse contexto, de rigor a reparação por todos os
prejuízos materiais referentes à estadia perdida no Hotel Generator Hamburg
(fls.37/40), no valor de R$930,72, e que somente foi cancelada em razão do atraso
causado pela ré, sendo que os autores também comprovaram que foram obrigados a
comprar nova hospedagem no hotel Wikinger Hof Hamburg referente ao mesmo
período, na cidade de Hamburgo (fls.49/54).
10. Os danos morais, no caso, também estão bem
configurados, pois os prejuízos não se restringem ao mero dissabor ou a transtornos
cotidianos, sendo evidente o constrangimento sofrido pelos autores com o atraso de 24
horas no voo (dano in re ipsa).
11. Sobre o “quantum”, assenta-se que prevalece o
entendimento de que deve servir para coibir o agente de procedimento semelhante, sem,
todavia, enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve “proporcionar
à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087668-22.2019.8.26.0100
5
produzindo, em contrapartida, no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de
igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
12. Nesse passo, inexistindo linhas exatas para a
respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada
fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT
631/36). Nessa linha de raciocínio, fixa-se indenização de R$10.000,00 para cada autor,
conforme parâmetros ditados por este C. Corte, com atualização monetária desde este
julgado e juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da citação.
13. Nessas circunstâncias e mediante esses critérios,
resolve-se alterar o decisório combatido, para julgar procedente a demanda, condenando
a requerida a devolução de R$930,72, corrigidos pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês da citação, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais em R$10.000,00 para cada autor, com atualização
monetária desde este julgado e juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da
citação. A sucumbência é da requerida, a quem competirá o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes devidos aos patronos dos autores
em 15% do valor total da condenação.
14. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js